Tribunal: TJES
Processo: 5001244-23.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-23.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS.

RECDO.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
VIAGEM INTERNACIONAL.

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA IRRISÓRIA
.
PESSOA IDOSA E DE BOA CONDIÇÃO ECONÔMICA
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese
do Autor/Recorrente
:
Apesar de reconhecido pela sentença o dano moral, esta não considerou, ao fixá-lo, que a recorrida tinha conhecimento prévio do defeito na aeronave, razão pela qual poderia ter comunicado ao consumidor, antecipadamente, a referida situação, indicando hotel nas imediações do aeroporto para o pernoite e embarque no dia seguinte. O recorrente é pessoa idosa e que permaneceu aguardando no aeroporto, sem necessidade, do horário de embarque (17:00 horas), até a comunicação de cancelamento do voo (21:45 horas). Fora tratado como mercadoria, tendo sido deslocado para hotel distante do aeroporto após a meia noite, com o fornecimento de salgados velhos e frios para alimentação, sendo acordado no dia seguinte às 4:30 horas, para retorno ao aeroporto, tendo sido servida a mesma alimentação. O bilhete adquirido pelo recorrente fora na classe executiva, que conta com a disponibilidade de salas VIP em diversos aeroportos, não tendo tal serviço sido disponibilizado ao mesmo para minorar a angústia da espera. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais arbitradas para o patamar de R$ 15.000,00.
2. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rrid
o
:
A ausência de responsabilidade civil pelo cancelamento do voo, em razão do motivo de força maior e a impossibilidade de majoração do dano moral arbitrado, eis que a situação não passa de mero aborrecimento, sob pena de banalização da real finalidade do instituto. Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“
Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Inicialmente, não há que se falar em rediscussão quanto ao reconhecimento do ilícito civil e a existência dos danos morais sofridos pelo recorrente, posto que a recorrida também não apresentara o necessário recurso. O único ponto passível de reforma é a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados, objeto do único recurso inominado interposto. Dito isso, entendo que razão possui o recorrente. Adoto como critérios, para a fixação dos danos morais, a análise da capacidade econômica das partes, a extensão dos danos, a culpabilidade na conduta causadora dos danos, e, a necessidade de aplicação de penalidade, em caráter pedagógico, voltada a evitar que a repetição da conduta ilícita seja lucrativa à causadora dos danos. Não tenho dúvidas de que o recorrente se trata de um advogado conhecido na cidade de Linhares, possuindo boa capacidade econômica, assim como a empresa de aviação recorrida. Entendo que os danos morais foram elevados, posto que o recorrente adquirira uma passagem aérea na classe executiva, acreditando, com isso, que teria maior conforto, inclusive, para situações de falha na prestação dos serviços, o que não ocorrera no caso concreto. Some-se ao fato que o recorrente é uma pessoa idosa, que acabou tendo que suportar uma longa espera sem qualquer necessidade, posto que incontroverso nos autos que a recorrida tinha conhecimento prévio que o defeito mecânico em sua aeronave impedia o transporte na data aprazada. Da mesma forma, a recorrida não atuou de forma adequada para minorar a falha em seus serviços. Uma vez constatada a impossibilidade de transporte em sua aeronave, deveria ter acomodado seus passageiros em voos de outras companhias aéreas, e, no caso de impossibilidade, dar toda a assistência e conforto aos seus consumidores para o caso de espera, o que não fora observado, posto que deixara o recorrente e os demais passageiros esperando, sem necessidade, no saguão do aeroporto, mesmo tendo conhecimento de que o defeito não seria reparado a tempo de realizar a viagem no mesmo dia, aumentando o desconforto e a fadiga dos consumidores com a situação, sendo acomodados em hotel e oferecida alimentação, apenas, no final do dia. Entendo, tão somente, que não deve ser aplicada a companhia aérea recorrida penalidade em razão da situação enfrentada pelo recorrente. Apesar do defeito em aeronave não se tratar de caso fortuito, posto que plenamente previsível, não se trata de conduta voltada ao lucro em detrimento do consumidor – como nos casos de venda de passagens futuras e modificações unilaterais das datas e horários das viagens, sem o consentimento do consumidor. Por tais razões, entendo como justo, razoável e adequado, no caso concreto, que a indenização por danos morais deve ser no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que representa, para a vítima, a reparação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente,
majorar
a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial que não fora objeto de recurso. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.